Tribunal: TJDFT
Processo: 0715333-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715333-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMANA PESSOA PICANCO AGRAVADO: HUANDERSON RITCHELLY ROCHA LOPES D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se o agravado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição e documentos juntados pela agravante no ID 58313256 e seguintes. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte agravada, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator